Tribunal: TCU
Processo: 010.221/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6985/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.221/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Larissa Oliveira Miranda (XXX.059.197-XX); Lidia Spitz Spilberg (XXX.968.277-XX); Luana Manhaes da Silva (XXX.059.797-XX); Lygia Nestal Barroso (XXX.214.197-XX); Patricia Daflon Vilas Boas Augusto (XXX.856.857-XX); Paula Nunes Guimaraes Paes (XXX.452.457-XX); Renato Maciel Campos (XXX.674.767-XX); Rodrigo de Melo Modenesi (XXX.010.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.